Tribunal: STF
Processo: ARE 1390485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, DE OFÍCIO, EMRAZÃO DE SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS POR EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECENDO O DIREITO AUTORAL. INCORPORAÇÃO DEVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. JUROS E CORREÇÃOMONETÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870947, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIMENTO EDESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 5º; 37, caput e inciso II; 93, inciso IX; 194, parágrafo único e incisos I, III, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Orgânica do Município do Natal, em seu artigo 76, inciso III, assegurou aos servidores municipais que as vantagens percebidas em razão do exercício de cargo em comissão e na forma de gratificação de função integrem como vantagens individuais seus vencimentos ou sua remuneração, a partir do 6º (sexto) ano de sua percepção, à razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos).



    Assim, se o servidor municipal perceber, pelo interregno mínimo de 06 anos, vantagem pecuniária a título de gratificação de função, poderá incorporar à sua remuneração, 1/5 da referida gratificação por ano, até o limite de 5/5.



    A Lei Orgânica Municipal também estabeleceu que a "remuneração a ser incorporada é do cargo ou função a que seja atribuído maior nível de remuneração, desde que exercido por período de tempo não inferior a 12 (doze) meses, continuados", conforme alínea "a" do precitado artigo 76, inciso III. Ou seja, percebendo o servidor mais de uma vantagem pecuniária com natureza de gratificação de função, a incorporação se dará em relação àquela a que seja atribuído o maior valor remuneratório, desde que o servidor tenha-na percebido por pelo menos 12 meses. 



    Ademais, sendo mais específico, o artigo 17 da Lei Municipal nº 4.108/1992 previu que:



    As incorporações de vantagens percebidas pelos servidores municipais serão feitas a partir do 6º ano, nos termos do art. 76, III, da lei Orgânica do Município. Parágrafo único: Quando a última delas for a mais benéfica o servidor somente poderá ser incorporada se houver sido percebida, por, pelo menos, um ano.



    Isto é, não é vedada a utilização, na contagem do tempo para efeito da incorporação de vantagem, espécies distintas de gratificações de função, sendo o valor remuneratório mais alto o parâmetro para a incorporação, desde que percebido por pelo menos 1 (um) ano.



    Portanto, se a alínea "a", do artigo 76, inciso III, prevê que a remuneração a ser incorporada é do cargo ou função a que seja atribuído maior nível de remuneração, está considerando que pode contar no tempo para preencher o requisito do inciso III, isto é, os 6 anos, outra espécie de gratificação de função.



    No caso dos autos, observa-se que a parte apelada é servidora pública municipal, pertencente ao Grupo Ocupacional de Nível Superior – GNS, Padrão A, Nível I, atualmente lotada no NATALPREV, tendo exercido cargos de chefia e direção geral na Administração Pública Municipal, por período superior a 10 (dez) anos, a seguir discriminados:



    a) Gratificação de cargo comissionado – CC4, no período de julho de 1987 a dezembro de 1988;



    b) Gratificação de cargo comissionado – DSD, no período de julho de 2002 a dezembro de 2008;



    c) Gratificação de cargo comissionado – DG, no período de janeiro 2013 a janeiro de 2015.



    É oportuno ressaltar, ainda, que a parte apelada já obteve, judicialmente, a incorporação de 1/5 (um quinto) por meio da Portaria nº 3759/2008 – AP de 11/12/2008 (DOM de 12/12/2008), e mais 2/5 (dois quintos) por intermédio da Portaria nº 0351/2011 – AP, de 01/03/2011 (DOM de 13/03/2011), perfazendo um total de 3/5 (três quintos).



    Além disso, a própria Administração reconhece tal direito, como se vê em diversos pareceres constantes do processo administrativo, dentre os quais, o parecer da CARPA constante no ID 3912821 - Págs. 4/5, senão vejamos:



    (...)



    Dessa forma, preencheu a parte apelada o requisito temporal exigido pela legislação para a incorporação aos seus vencimentos à gratificação correspondente ao cargo em Comissão de Direção Geral - DG, na proporção de 5/5 (cinco quintos), não podendo a servidora ser prejudicada pela inércia da administração, motivo pelo qual entendo pertinente o pleito autoral, bem como seu devido interesse na lide, tendo em vista a desídia daadministração.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente